Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERROR IN PROCEDENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NÃO APLICAÇÃO DA SUMULA 421 DO STJ. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO.
1. Não existe qualquer omissão ou contradição, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
2. Ausentes os requisitos previstos no Art. 1.022 do CPC, mostra-se impositivo a rejeição dos Embargos de Declaração.
3. A título de esclarecimento, ao contrário do entendimento do Embargante, importante ressaltar que os honorários advocatícios sucumbenciais, bem como as custas processuais, constituem matéria de ordem pública, de tal sorte que a sua alteração ou revisão, até mesmo de ofício, não confirgura um julgamento “extra petita”, “ultra petita”, “reformatio in pejus”, ou ainda, “error in procedendo”.
4. Não é necessário que o acórdão se pronuncie sobre todos os pontos aduzidos nas razões invocadas pelas partes, bem como sobre todos os dispositivos mencionados, basta para a satisfação do prequestionamento, a implícita discussão da matéria impugnada no recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC.
5. Embargos de declaração não provido.